Tribunal: STF
Processo: HC 262107
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Estupro. Dosimetria da pena. Exasperação da pena-base. Circunstâncias e consequências do crime. Ausência de teratologia. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base foi adequadamente fundamentada.



    III. Razões de decidir



    3. A elevação da pena-base, no patamar fixado pelas instâncias de origem, mostra-se adequada em razão da maior reprovabilidade da conduta e das consequências do crime. Isso porque o paciente, policial militar, simulou ser motorista de aplicativo e, mediante grave ameaça, constrangeu a vítima a manter conjunção carnal. Do mesmo modo, as severas consequências suportadas pela vítima, que apresentou abalo psicológico persistente após os fatos, constituem fundamento legítimo para a majoração da pena-base.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental desprovido.